Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. COTA CANCELADA. CESSÃO DE CRÉDITO. REGISTRO DA CESSÃO PERANTE A ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. INEFICÁCIA DA CESSÃO PERANTE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir a administradora de consórcios a registrar cessão de crédito referente a cota cancelada, abster-se de efetuar pagamentos ao consorciado cedente e reconhecer a eficácia da cessão regularmente notificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se a administradora de consórcios está obrigada a registrar cessão de crédito relativa a cota cancelada, independentemente de sua anuência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e atendem ao art. 1.010 do CPC, demonstrando de forma clara a pretensão de reforma.
4. A Lei no 11.795/2008, em seu art. 13, condiciona a transferência de direitos e obrigações do contrato de consórcio à prévia anuência da administradora, não havendo disposição legal ou normativa que imponha o registro da cessão de crédito a pedido do cessionário.
5. O vínculo obrigacional subsiste apenas entre a administradora e o consorciado original, sendo ineficaz a cessão perante a administradora sem sua anuência formal.
6. A negativa de registro da cessão configura exercício regular do direito da administradora, que visa preservar o equilíbrio do grupo consorciado, não caracterizando abuso de direito.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que inexiste obrigação legal ou normativa de registro da cessão de crédito de cota cancelada a pedido exclusivo do cessionário (REsp 2.181.193/SP e REsp 2.183.131/SP).
8. A jurisprudência do TJDFT confirma a necessidade de anuência da administradora em cessões de posição contratual, inclusive em hipóteses de cota cancelada, afastando a tese de ilicitude na negativa de registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação que expõe fundamentos de fato e de direito aptos a demonstrar a intenção de reforma da sentença atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecida.
2. A cessão de crédito de cota de consórcio cancelada somente produz efeitos perante a administradora mediante sua anuência prévia, conforme o art. 13 da Lei no 11.795/2008.
3. Não há obrigação legal ou normativa que imponha à administradora o registro da cessão de crédito de cota cancelada a pedido exclusivo do cessionário.
4. A recusa da administradora em registrar a cessão não caracteriza ato ilícito ou abusivo, constituindo exercício regular de direito.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 286, 290, 293, 294, 312, 421 e 422; CPC, arts. 370, 371, 373, II, 487, I, 489, § 1o, 932, III, e 1.010; Lei no 11.795/2008, arts. 13 e 30; CDC, art. 53, § 2o; Resolução BCB no 285/2023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.181.193/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 2024; STJ, REsp no 2.183.131/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 2024; STJ, AgInt no REsp no 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.09.2017; TJDFT, Acórdão no 1911366, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1700946, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 17.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1363044, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18.08.2021.